Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736964-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO LIMA BEZERRA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50903814) interposto por ROMERO LIMA BEZERRA DE ALBUQUERQUE contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA em desfavor do agravante, deferiu a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos recebidos, subtraídos os descontos legais, pelo executado junto à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Eis o teor do decisório combatido (ID 50903818): Considerando o teor do acórdão de ID 165427949 que reformou a decisão de ID 148123296, reconhecendo a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, fica intimada a exequente para se manifestar sobre a impugnação de ID 148013087, em quinze dias. Ainda, à exequente, para que informe se houve o trânsito em julgado da ação principal, anexando aos autos os respectivos comprovantes, se for o caso, para fins de conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo. Registre-se que há valores penhorados via Sisbajud e que ainda não foram levantados por se tratar de cumprimento provisório de sentença, conforme ID 15552396. Defiro o pedido de penhora de “dinheiro em cofre”, conforme declarado pelo executado na declaração de IR, bem como de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos e bens existentes em duplicidade que guarnecem a residência do devedor, até o limite do valor do débito indicado na ID 157827123, no seguinte endereço: RUA SANTA RITA, número: 595, Complemento: APARTAMENTO 202, Bairro/Distrito: SÃO JOSÉ, Município: RECIFE - UF: PE, CEP: 50020-705. Expeça-se carta precatória de penhora, avaliação e intimação. Postula o exequente a penhora do percentual de 30% da renda mensal do executado junto à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, com fundamento no artigo 139, IV, do CPC. Sobre o tema, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de “flexibilizar” a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, que determinava serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Neste sentido, pronunciou-se a e. Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.) Em julgamentos mais recentes, a colenda Corte Superior tem decidido que a excepcionalidade da penhora dos ganhos pessoais do devedor, admitida pela Corte à luz do princípio constitucional da proporcionalidade (derivado do devido processo legal em sentido substantivo, estatuído no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal), somente tem cabimento quando o ato constritivo não implicar “risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família.” Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. No mais, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505, I), caso venha a ser constatada tal necessidade. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.) Tal entendimento também tem sido aplicado pelo TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE E PELO JUÍZO FRUSTRADAS. TRÂMITE INDEFINIDO DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE ILÍCITO CONTRATUAL CAUSADO PELO DEVEDOR. PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO MENSAL ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SOBREVIVÊNCIA DO AGRAVADO. INVIABILIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração do devedor, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar o escopo social da jurisdição, de pacificadora das relações sociais. 5. A inércia e descaso do devedor com a execução em que foi regularmente citado somente a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos recebidos, subtraídos os descontos legais, para atender a qualquer dívida, mesmo não alimentar. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1656300, 07337779420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se que o executado percebe rendimentos em valor bruto elevado, superior a vinte salários-mínimos (ID 156741749). Por conseguinte, entendo que o acolhimento parcial do pleito formulado pela parte exequente não imporá ao executado riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se assim a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Por esses fundamentos, e atento ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, defiro a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos recebidos, subtraídos os descontos legais, pelo executado ROMERO LIMA BEZERRA DE ALBUQUERQUE junto à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Oficie-se ao órgão administrativo competente, informado na ID 157827117, pg. 14, para que promova os descontos mensais, bem como o depósito dos montantes retidos, mensalmente,em conta judicial à disposição deste juízo. Fica intimado o executado, para eventual impugnação, no prazo legal. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos serão apreciados após o cumprimento das diligências ora determinadas. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformado, sustenta o recorrente que a decisão não observou a ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil ao deferir a penhora de percentual dos rendimentos do executado com simultaneidade da penhora em dinheiro em espécie, bens de elevado valor, obras de arte, adornos suntuosos e bens existentes em duplicidade que guarnecem a residência. Aduz que não poderia haver o deferimento da penhora de dinheiro em cofre concomitante à constrição de bens existentes na residência do agravante, devendo prevalecer tão somente a penhora de dinheiro em espécie por ser a forma menos gravosa. Ressalta entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios. Afirma ser indevida a penhora salarial com apenas uma única tentativa de constrição de dinheiro por meio do sistema SISBAJUD, pois o exequente deve esgotar as medidas possíveis previstas em lei para localizar os bens do devedor. Requer a concessão de liminar para afastar a determinação de penhora de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos e bens existentes em duplicidade que guarnecem a residência, além da determinação de penhora de percentual do salário do agravante. No mérito, pleiteia o provimento integral do presente recurso. Representação processual da agravante no ID 137603294, p. 253, dos autos de referência e ID 50903815, e da agravada, no ID 137603288 dos autos de referência. Publicada a decisão em 15.8.2023 (ID 168591152 dos autos de referência), tempestivo o recurso protocolado em 3.9.2023, porquanto o termo final o prazo é 5.9.2023. Preparo no ID 50903817. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, encontram-se presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Observo que, na decisão agravada, foi deferido o pedido de penhora de “dinheiro em cofre”, conforme declarado pelo executado na declaração de IR, bem como de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos e bens existentes em duplicidade que guarnecem a residência do devedor, até o limite do valor do débito indicado no ID 157827123 (R$ 418.729,28 – quatrocentos e dezoito mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), no seguinte endereço: Rua Santa Rita, no 595, Apartamento 202, Bairro São José – Recife/PE, CEP: 50020-705. Foi concedida também a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos recebidos pelo executado/agravante. Todavia, o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência, de modo que a penhora em percentual de salário não pode coexistir com a penhora de ativos financeiros e outros bem móveis, porquanto não apurada a medida da dívida que estes, uma vez preferenciais, estão aptos a saldar. Assim, embora tenha alterado o entendimento para admitir a penhora de percentual do salário, a fim de prestigiar a duração razoável do processo, já que o STJ admite a constrição em patamar adequado a assegurar a dignidade do devedor e de sua família, no caso em comento, a penhora de dinheiro e bens móveis encontrados ainda não foi concluída, devendo-se observar, portanto, em cognição sumária, a ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para afastar a determinação de penhora de percentual do salário do agravante. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador